Tribunal: TJBA
Processo: 8100137-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100137-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LENILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1198 DO STJ. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. EXCESSO DE RIGOR. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte Autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Juízo de origem fundamentou a decisão no não cumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, medida adotada sob a ótica do Tema 1198 do STJ para coibir litigância predatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, em detrimento da procuração com firma reconhecida por semelhança ou simples assinatura, configura excesso de rigor formal e cerceamento do acesso à justiça, considerando a documentação já apresentada nos autos.

III. Razões de decidir

O Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça faculta ao magistrado exigir documentos complementares quando houver indícios concretos de litigância predatória. Contudo, tal prerrogativa deve ser exercida com razoabilidade e proporcionalidade, não podendo criar obstáculos intransponíveis ao acesso à jurisdição.

No caso concreto, a parte Autora apresentou procuração com firma reconhecida por semelhança, além de documentos pessoais e comprovante de residência. A exigência específica de reconhecimento de firma "por autenticidade", que demanda o deslocamento da parte ao cartório e custos adicionais, mostra-se desproporcional, especialmente tratando-se de beneficiário da gratuidade de justiça

A legislação processual civil (art. 105 do CPC) confere validade à procuração por instrumento particular assinada pela parte, sem exigir reconhecimento de firma como regra geral, salvo dúvida fundada sobre a identidade do outorgante, o que foi suprido pelos documentos anexados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A exigência genérica de reconhecimento de firma por autenticidade em procuração judicial, quando a parte já apresentou instrumento com firma reconhecida por semelhança e demais documentos pessoais, configura excesso de rigor formal e violação ao princípio do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 105; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8100137-93.2024.8.05.0001
, em que é Apelante
LENILSON JOSE DOS SANTOS
e Apelado
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em DAR PROVIMENTO
ao recurso. Após voto do Relator negando provimento, foi aberta a divergência em sessão de julgamento pela Desa. Gardênia Pereira Duarte, no sentido de dar provimento, sendo acompanhada pela Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi. Ampliada a turma julgadora nos termos do Art. 942 do CPC/15, os Desembargadores Gustavo Silva Pequeno e José Edivaldo Rocha Rotondano acompanharam a divergência, restando vencido o Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Redatora Designada